Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700151-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO BEZERRA TOLLENDAL PACHECO 00471660108 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO ANTONIO BEZERRA TOLLENDAL PACHECO, com pedido de concessão de efeito suspensivo contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0707616-96.2022.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença. O agravante alega em síntese que no decorrer do Cumprimento de Sentença requereu a restituição de valores equivalentes às faturas de cartão de crédito vencidas e pagas no curso da ação, e que o agravado sem qualquer alegação de excesso de execução, informou o pagamento da condenação e requereu o arquivamento do feito. Após houve prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença, a qual transitou em julgado em 18/03/2023. Informa ainda que em 29/07/2024 o agravado, apresentou petição relatando a ocorrência de pagamento em duplicidade, requerendo o ressarcimento do depósito (ID 147843921 de origem) ou a autorização para voltar a cobrar as operações estornadas em fatura, e que o agravante alegou quanto a ausência de prazo para o agravado impugnar o excesso de execução nos termos do art. 525, §1o, inciso V, do CPC, bem como a inexistência de valores a serem restituídos. Afirma que a decisão agravada entendeu pela duplicidade de pagamento de valor e determinou que o agravante promovesse a restituição dos valores recebidos por meio de alvará, e que o agravante opôs embargos de declaração em face da referida decisão, os quais foram rejeitados. O agravante sustenta que a decisão agravada atribuiu efeitos rescisórios à manifestação simples do agravado, haja vista que desconstituiu a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por adimplemento da condenação e determinou a devolução de valores supostamente pagos em duplicidade pelo Banco do Brasil. Sustenta o agravante que, de acordo com o art. 966 e seguintes do CPC, a via adequada para desconstituir decisão de mérito sobre a qual recaiu o trânsito em julgado é a ação rescisória, tendo a sua permissividade restrita às possibilidades e requisitos previstos no diploma de regência. Aduz como risco de dano, que a manutenção da decisão agravada tornará exigível a devolução dos valores pagos supostamente em dobro, podendo, em caso de não pagamento, ensejar o deferimento de constrição dos ativos financeiros e bens de propriedade do agravante. O agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, afastando a exigibilidade dos valores pagos supostamente em duplicidade, até o julgamento de mérito do presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, mantendo-se a decisão de mérito que extinguiu o cumprimento de sentença ante à quitação da condenação. Preparo recolhido ID 68154974. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença deu início em setembro de 2022, com prolação de sentença extintiva do feito pelo pagamento, em 28/02/2023, ID 150783080, a qual transitou em julgado em 18/03/2023, conforme certidão ID 253341578. Em 29/07/2024, o agravado peticionou informando que havia estornado todas as transações irregulares no cartão de crédito do agravante, requerendo o ressarcimento do valor depositado ou a autorização para voltar a cobrar as operações estornadas, ID 205629414. Por meio da decisão, ID 214843189, o Juízo “a quo” determinou a intimação do agravante para restituir os valores levantados por intermédio do alvará de ID 153556938, mediante depósito judicial do valor levantado atualizado monetariamente pelo IPCA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de reversão da execução em seu desfavor, com aplicação de juros de mora a partir do vencimento do prazo concedido e de aplicação de multa por litigância de má-fé. O cerne da discussão cinge-se em averiguar quanto a exigibilidade de valor pago supostamente em duplicidade após prolação de sentença extintiva do feito pelo pagamento, transitada em julgado. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto que há probabilidade do direito do agravante. Observo também a presença dos requisitos de urgência do art. 995 do CPC, ante a possibilidade de prosseguimento da execução com a prática de eventuais atos de constrição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se o agravado, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito